Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO ACOLHIDA. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL EXCLUÍDO DO ESPÓLIO POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612, DO CPC. TITULARIDADE DO BEM COMPROVADA. SUB-ROGAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação à coisa julgada quando a insurgência dos Agravantes destoa da decisão, outrora, transitada em julgado.

2. O art. 612 do CPC, dispõe que “juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

3. A discussão afeta à forma de aquisição do imóvel foi sanada quando o Juízo a quo, ciente da decisão proferida por esta Turma Recursal, nos autos do agravo de instrumento outrora interposto, e aliado as provas documentais que instruíram o feito originário, firmou sua convicção no sentido de que a Agravada havia se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar a sub-rogação dos bens particulares.

4. Os Agravantes não trouxeram elementos mínimos aptos a evidenciar qualquer dúvida acerca da real propriedade sobre o imóvel excluído do espólio, não havendo como acolher a tese de desigualdade ou disparidade no tratamento entre as partes, ou mesmo cerceamento de defesa, pois, muito embora a Agravada tenha convivido com o falecido nos últimos 17 anos que antecederam seu falecimento, possuindo, assim, os documentos pessoais do de cujus, certo é que toda documentação, que amparou a decisão recorrida, foi submetida ao contraditório e ampla defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.